Tribunal: TJBA
Processo: 8001926-88.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8001926-88.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CREMILDA SANTOS DE JESUS Advogado(s): ARTHUR DE ALMEIDA SILVA IMPETRADO: PREFEITO DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA DE ETAPA SUBSEQUENTE APLICÁVEL. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por candidata em concurso público, no qual sustenta aprovação dentro do número de vagas e preterição por ausência de convocação para etapa subsequente do certame, requerendo o reconhecimento de direito à continuidade no concurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a impetrante comprovou direito líquido e certo à convocação em etapa subsequente do concurso; (ii) estabelecer se houve omissão ilegal da Administração Pública no andamento do certame. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito alegado, sendo indispensável demonstração imediata dos fatos constitutivos, nos termos do art. 5º, LXIX, da CF e da Lei nº 12.016/2009. 4. A impetrante não apresenta documentos essenciais, como comprovação de sua classificação e lista de convocação que evidencie eventual preterição, o que inviabiliza o reconhecimento do direito invocado. 5. A simples alegação de aprovação não satisfaz o requisito de liquidez e certeza, sendo necessária demonstração objetiva da posição classificatória e da convocação de candidatos em posição inferior. 6. O edital do certame prevê etapa única de prova objetiva, inexistindo fase subsequente aplicável à impetrante, sendo a heteroidentificação restrita a candidatos de vagas reservadas. 7. Não se verifica omissão ilegal da Administração, pois inexiste dever de convocação para etapa inexistente no caso concreto. 8. O controle jurisdicional em concursos públicos limita-se à legalidade dos atos administrativos, não cabendo ao Judiciário substituir a Administração sem demonstração de ilegalidade ou abuso de poder. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Segurança denegada. Tese de julgamento: 1. O mandado de segurança exige prova pré-constituída inequívoca do direito líquido e certo alegado. 2. A ausência de comprovação da classificação e da preterição impede o reconhecimento de direito à convocação em concurso público. 3. Inexistindo etapa subsequente aplicável ao candidato, não há omissão ilegal da Administração. 4. O controle judicial de concursos públicos restringe-se à verificação da legalidade dos atos administrativos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº. 8001926-88.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante CREMILDA SANTOS DE JESUS e impetrados PREFEITO DE SALVADOR e outros. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em DENEGAR a segurança, pelas razões a seguir expendidas.